Tribunal: TJDFT
Processo: 0733271-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733271-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A.R. DE BRITO NETO RESTAURANTE AGRAVADO: JP SOM E IMAGEM LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por A.R. de Brito Neto Restaurante, para o fim de modificar a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença, n. 0005267-56.2015.8.07.0001, que cancelou a audiência de conciliação designada e aplicou a teoria maior da desconsideração da pessoa jurídica (art. 50, CC), determinando a comunicação do patrimônio dos demandados ‘Estação 105’ com nome empresarial Raylan dos Santos Oliveira e A.R. de Brito Neto Restaurante. Transcrevo a decisão agravada na íntegra, para melhor elucidação dos fatos (ID 103843324, do processo de referência): Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No ID 48775594, a parte exequente afirma, em suma, que o estabelecimento comercial ESTACAO 105 representa a sucessão irregular da devedora. Como fundamento, diz que a sucessora utiliza a mesma logomarca (locomotiva) e os jogos americanos utilizados no estabelecimento possuem o nome Trem do Lago. Narra ligação efetuada ao número atribuído a devedora, no aplicativo ifood, sendo informado o fato de que as duas sociedades empresárias se confundem, além de funcionarem no mesmo endereço. Também não existiria qualquer registro na junta comercial referente ao nome fantasia Estação 105. Apresentada impugnação no ID 54131121. A parte aduz que, no dia 25/09/2018 foi criado o CNPJ da “Estação 105,” com nome empresarial Raylan dos Santos Oliveira 02258956250, Empresário individual, não registrado na Junta Comercial do Distrito Federal por se tratar de ‘MEI’. Relata que o imóvel foi cedido pelo proprietário Sr. Antônio, sendo que o “Trem do Lago” continuaria a utilizar a cozinha do local e o endereço perante o ‘IFood’, sem atendimento ao público. Diz que também foi franqueado o uso do maquinário que se encontrava no local, de propriedade da “Trem do Lago”. Após um ano de funcionamento, foi encerrada a exploração da atividade. Na petição de ID 57648841, a exequente narra que no local atualmente funciona um restaurante, de responsabilidade da GMB COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI. Requer a intimação do Sr. Gayo Moreira Braga, responsável, para prestar informações acerca do trespasse do estabelecimento. Foi determinada a penhora do maquinário, diligenciados vários endereços, os bens foram encontrados no estabelecimento Camarões do Ceará (ID 78009941). No ID 83983409, a parte exequente requer a inclusão de A.R. DE BRITO NETO RESTAURANTE - CNPJ: 29.797.074/0001-82 no polo passivo da demanda, do empresário individual Sr. Antônio Ramos de Brito Neto. Impugnação da A.R DE BRITO NETO RESTAURANTE, no ID 90283824. Sustenta que é pessoa jurídica diversa dos executados e nega a alegada sucessão empresarial. Diz que, na qualidade de um dos sócios da Estação 105, o Sr. Antônio Ramos, juntamente com a Sra. Maione Evangelista, criou a Camarões do Ceará (A.R DE BRITO NETO RESTAURANTE), que não possui qualquer vínculo com os executados. Diz que os sócios são distintos e possui maquinário próprio. Discorre acerca da utilização simultânea dos imóveis por diversos estabelecimentos comerciais e que a Estação 105 ainda estaria em funcionamento, o que obsta a sucessão. A decisão de ID 93356238 deferiu a produção da prova oral requerida pela parte exequente, concernente ao depoimento pessoal dos envolvidos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Já deferida a oitiva da parte ré, mas tenho como contraproducente a produção da prova. Em que pese permitida a realização do depoimento pessoal da parte contrária, nos termos do artigo 385 e seguintes do CPC, tal medida se mostra ineficaz na maioria das situações postas ao poder judiciário. A parte, em regra, requer a realização do depoimento pessoal com finalidade de obter a confissão dos fatos narrados. Contudo, todos os envolvidos já tiveram oportunidade de manifestação nos autos, razão pela qual é pouco provável que mudem a sua versão dos fatos. Ademais, a questão atinente à sucessão empresarial é objeto de prova documental, sendo dispensável a produção de prova oral. Dessa forma, REVOGO, em parte, a decisão de ID 93356238, para indeferir a realização do depoimento pessoal dos envolvidos. Cancele-se a audiência designada. No caso, é aplicável a teoria maior da desconsideração, prevista no art. 50 do Código Civil, dispositivo que diz ser cabível tal providência em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Nos termos do art. 50 do CC: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Quanto à confusão patrimonial, vejo que houve demonstração de que os patrimônios da pessoa jurídica e dos diversos sócios se confundiam. O maquinário de propriedade da “trem do lago” estava no estabelecimento atribuído à “Estação 105”. Como bem ressaltado pela parte exequente, “o aplicativo iFOOD expressamente indica que a empresa “Trem do Lago” funciona no endereço em que o oficial de justiça certificou funcionar a empresa “Estação 105”, qual seja CLN 105, Bloco ‘D’, Loja 52 (id. 46170950)” Há uma série de informações nos autos que indicam uma ligação estreita entre todos os envolvidos. Primeiro a “Estação 105” utiliza o logotipo e utensílios atribuídos à “Trem do lago”. O executado Raylan admite a utilização do mesmo imóvel pelos dois empresários, contudo nega a sucessão empresarial. Posteriormente é juntada aos autos certidão do oficial de justiça, dotada de fé pública (ID 78009941), na qual o Sr. Antônio declara que era sócio do Restaurante Estação 105, embora o Sr. Raylan diga que atuou de forma individual. Diz que saiu da empresa e que abriu o Camarões do Ceará em sociedade com a Sra. Maione Evangelista Aquin. Ressalte-se que, em sua defesa, o Sr. Raylan alega que o imóvel foi cedido pelo Sr. Antônio. Acrescento que, no que se refere ao desvio de finalidade, as provas dos autos demonstram que houve encerramento irregular da primeira pessoa jurídica, Trem do Lago, a qual deixou de exercer suas atividades na sede social. Some-se a isso o fato de que inexistem bens em nome da pessoa jurídica ré, conforme as diversas diligências realizadas nos autos (consultas aos sistemas conveniados e diligência via oficial de justiça), o que demonstra um esvaziamento patrimonial intencional com o fim de lesar os credores. Veja-se que a assunção de obrigações perante terceiros sem o correspondente adimplemento, seguido do encerramento irregular das atividades e do esvaziamento patrimonial indicam, claramente, o propósito de lesar os credores. Em apoio às conclusões deste Juízo, o precedente seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. APLICABILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE EMPRESA. DECISÃO REFORMADA. 1 - Tratando-se de relação jurídica de natureza civil, incide a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, adotada no art. 50 do Código Civil, que exige a comprovação do "abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial". 2 - A verificação de que houve modificação de endereço de funcionamento com indicação de local em que não mais se exercia a atividade de comércio, conforme certificado por Oficial de Justiça, aliado à ausência de localização de bens penhoráveis da Devedora após a realização de diversas diligências destinadas à satisfação do débito exequendo, demonstram a ocorrência de dissolução irregular da empresa e, consequentemente, justificam a utilização excepcional do instituto da desconsideração da personalidade jurídica. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1346507, 07042884620218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, resolvo o presente incidente, com fundamento no art. 136, caput, do CPC, para comunicar ao patrimônio dos demandados “Estação 105,” com nome empresarial Raylan dos Santos Oliveira CPF 02258956250 e A.R. DE BRITO NETO RESTAURANTE - CNPJ: 29.797.074/0001-82, a satisfação do presente cumprimento de sentença. Desse modo, intimo desde já a exequente para promover o andamento da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito. Sem honorários, por se tratar de decisão interlocutória. A parte agravante discorda da decisão que cancelou a realização da audiência de instrução, e defende que na decisão revogada (ID 93356238) a magistrada já havia deferido a oitiva do Sr. Alex Lacerda Caldeira, sócio da empresa Trem do Lago e do Sr. Antonio Ramos de Brito Neto, representante legal da empresa A.R. de Brito Restaurante, sob o argumento de que os elementos probatórios presentes nos autos não são suficientes para a escorreita decisão acerca da sucessão irregular. Defende que a audiência de instrução é primordial pra elucidar alguns fatos controvertidos, e que o seu cancelamento caracteriza cerceamento de defesa. Defende a nulidade do ato, conforme dispõe o art. 7 do CPC. Relata que a decisão de considerar a sucessão empresarial é equivocada e que não houve transferência de titularidade da empresa a outrem. Sustenta que a empresa A.R. de Brito Neto Restaurante não possui vínculo com os executados Alex Lacerda Caldeira e Trem do Lago Restaurante. Aduz que somente trabalharam juntos, para o fim de dividir as despesas de aluguel no ano de 2018 a fevereiro de 2019, quando se mudou para o endereço Parque Ferroviário. Relata que compartilharam o mesmo espaço, contudo, cada empresa funcionava de modo independente, cada qual com seu próprio maquinário e funcionários, prática comum (coworking) quando não há atendimento ao público, mas somente serviço de entrega. Afirma que o Sr. Alex Lacerda é o único responsável pela dívida exequenda, inclusive já tendo confessado a dívida. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, uma vez que há determinação de penhora em seu nome via sistemas informatizados (Sisbajud, Renajud etc.). No mérito, pugna pelo provimento do recurso para determinar a realização da audiência de instrução e oitiva das pessoas envolvidas e subsidiariamente para indeferir o redirecionamento da execução sobre os bens do agravante, bem como para determinar o levantamento das constrições realizadas em nome do agravante. Preparo regular efetuado. É o breve relatório. Decido. Importa rememorar que o agravo de instrumento é um recurso de fundamentação vinculada, ou seja, por regra, as hipóteses de seu cabimento são aquelas enumeradas pelo art. 1.015 do CPC. Nesse sentido, cumpre esclarecer que o pedido do agravante referente à necessidade de oitiva das pessoas indicadas, não guarda previsão no rol do art. 1.105 do CPC. Destarte, as decisões que deferem ou indeferem a produção de provas, ou ainda, se manifestam sobre a suficiência das já produzidas, não desafiam o recurso de agravo de instrumento. Para tanto, estabelece o art. 1.009, §1o, do CPC, que devem suscitadas em preliminar de apelação, ou nas contrarrazões, uma vez que sobre elas não recaem o manto da preclusão. Pelo princípio do livre convencimento, cabe ao Juiz dirigir o processo e decidir acerca das provas necessárias e úteis, como também indeferir as consideradas protelatórias e desnecessárias (CPC, art. 139 e art. 370). O Código de Processo Civil estabelece, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento (art. 1.015), nas quais não se encontra como alternativa, a decisão interlocutória que indefere a produção de provas ou revoga a decisão que designa audiência de instrução. Assim, nesse particular, não conheço do presente recurso de agravo. Passo a análise do pedido referente à parte da decisão que resolveu o incidente para comunicar ao patrimônio do executado Estação 105, como nome empresarial Raylan dos Santos Oliveira e A.R. de Brito Neto Restaurante, a satisfação do cumprimento de sentença. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o artigo 300, do CPC estabelece os requisitos que devem comparecer de modo concomitante para que seja deferida medida liminar em sede de urgência, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. Para tanto, a pretensão deve apresentar de plano, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, que reclama e autoriza o deferimento do efeito suspensivo requerido. Em síntese, o agravante insurge-se contra os termos da decisão que resolveu o incidente da desconsideração da pessoa jurídica, com fundamento no art. 136, caput, do CPC, determinando a comunicação do patrimônio da empresa agravante com a empresa executada. Na origem, a empresa agravada ajuizou ação de cobrança em desfavor de Alexandre Lacerda Caldeira, representante legal da empresa Trem do Lago. A sentença julgou procedente o pedido, e condenou o réu ao pagamento de R$18.000,00, devidamente corrigidos e honorários de sucumbência de 15% sobre o valor da condenação, conforme ID 34746904. Não houve pagamento voluntário do débito nem localizados bens passíveis de penhora. Instaurado incidente de desconsideração de personalidade jurídica em que o agravado requer o reconhecimento de sucessão irregular da empresa Trem do Lago Restaurante Ltda pelas empresas A.R. de Brito Neto Restaurante e Raylan dos Santos Oliveira. Ao compulsar os autos de origem, observa-se que a empresa executada Trem do Lago, CNPJ n. 16.509.491/0001-30, suposta sucedida, tem como sócio administrador, Alex Lacerda Caldeira, atividade principal: restaurante e similares, início de atividades em 05.07.2012, situada na SCES trecho 1, lote 3, Brasília/DF, conforme pesquisa Infoseg (ID 80555975). A empresa A.R. de Brito Neto Restaurante, CNPJ n. 29.797.074/0001-28, suposta sucessora, nome fantasia Expresso Capital, iniciou suas atividades em 27.02.2018, situada na CLN 105, bloco D, loja 52, Brasília/DF, tem como atividade principal: restaurante e similares, conforme certidão de cadastro nacional de pessoa jurídica (ID 76831369) e a empresa Raylan dos Santos Oliveira, CNPJ n. 31.598.324/0001-05, aberta em 25.09.2018, nome fantasia Estação 105, desenvolve como atividade principal o ramo de restaurante e similares, situada na CLN 105, bloco D, n. 51, conforme cadastro nacional de pessoa jurídica (ID 54175262). O incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem previsão nos artigos 133 e seguintes do CPC. O art. 135 do CPC prevê que, instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para se manifestar e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. O art. 135 do CPC estabelece o prazo de 15 dias para que a parte passiva do incidente da desconsideração da personalidade jurídica possa se manifestar e requerer a produção de prova que entender necessária. Nesse sentido, a norma processual consagra a exigência do contraditório e da ampla defesa para a desconsideração da personalidade jurídica, ao estabelecer a citação e oportunidade de manifestação dos sócios e da sociedade, antes que seja proferida a decisão. Com relação ao abuso da personalidade jurídica, o art. 50, do Código Civil, com a alteração dada pela Lei n. 13.874/2019, estabelece que: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. A sucessão de empresas, por sua vez, é caracterizada pela extinção da pessoa jurídica e a sua substituição por outra que a sucede, obrigando-se na defesa dos direitos e interesse da sucedida, conforme prevê o art. 1.146 do CC. Importa frisar que a desconsideração da personalidade jurídica não é instrumento a ser utilizado para o fim de satisfazer o crédito do exequente, mas pode ocorrer na existência de comprovada confusão patrimonial ou desvio de finalidade, descritos nos §§ 1o e 2o do mencionado art. 50, como ato praticado com o dolo de lesar os credores e a ausência separação fática do patrimônio da empresa e dos seus sócios. Entretanto, somente pode ser decretada mediante a comprovada prática de atos irregulares por parte dos administradores e/ou sócios da empresa, com a intenção de lesar o credor. O fundamento da desconsideração é a fraude ou o abuso de direito, e não a insolvência por si só, ressalvadas as hipóteses legais. A Lei n. 13.874/2019 define o desvio de finalidade como sendo a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza (art. 50, §1o). Por sua vez, a confusão patrimonial é definida como a ausência de fato entre os patrimônios, assim considerada como o cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador, a transferência de ativos ou de ativos sem a devida contraprestação e outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Verifica-se, portanto, que a referida lei tratou de especificar as hipóteses para a caracterização da desconsideração da personalidade jurídica, traduzindo o seu caráter de excepcionalidade, de modo que o credor deve demonstrar a presença dos requisitos, não havendo espaço para interpretação extensiva do dispositivo legal. A jurisprudência pátria é no sentido de que a sucessão empresarial, salvos casos previstos em lei, pode ser presumida em situação excepcional, quando a sucessora, tendo o mesmo objeto social, mesmo endereço, segue desenvolvendo atividade idêntica da empresa sucedida, com a finalidade de fraudar os credores. Assim, é necessária a demonstração de identidade de endereço, de objeto social, de atividade econômica e quadro societário. Na hipótese, não há nos autos comprovação de que as empresas Trem do Lago e A.R. de Brito Neto Restaurante possuem identidade de sócios, apesar de desenvolverem a mesma atividade econômica, de modo que não se vislumbra de plano a caracterização de confusão patrimonial entre as empresas. Com efeito, sendo o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, direta ou inversa, medida incomum, o seu deferimento pressupõe o atendimento de requisitos específicos. Na espécie, não restou evidenciada, ao menos, em análise perfunctória, própria do presente recurso, a prática de atos ilícitos indicativos de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial envolvendo as empresas. Sobre o tema, segue precedente deste e. Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO VERIFICADOS. DECISAO MANTIDA. 1. A desconsideração da personalidade pressupõe, nas relações jurídicas regidas pelo Código Civil, a caracterização do abuso da personalidade jurídica, o que ocorre mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos em que dispõe o artigo 50 do Código Civil. 2. A insuficiência patrimonial e a dissolução irregular das atividades empresariais, por si sós, não são causas jurídicas suficientes para autorizar a aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1192059, 07038482120198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 14/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O art. 133 do CC autoriza o redirecionamento da execução para a pessoa dos sócios, ou na forma de inversão, para a pessoa jurídica empresarial. Todavia, não prevê expressamente os casos de direcionamento pela sucessão empresarial ou acréscimo no polo passivo. Portanto, é imprescindível a garantia do contraditório da empresa indicada como sucessora, caso não tenha participado do regular processamento do feito, como no caso que ora se analisa. Portanto, não constatada a existência dos requisitos necessários para a inclusão da pessoa jurídica apontada como sucessora irregular da empresa executada, quais sejam, a comprovada continuidade da atividade econômica, a confusão patrimonial, a identidade do quadro societário e a intenção de frustrar o credor, razão por que, a prima face, entendo cabível a concessão do efeito suspensivo requerido até a apreciação do mérito pelo Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator